Tribunal: TCU
Processo: 045.610/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10575/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S.A., de José Geraldo Medeiros da Silva, de Alexandre de Medeiros Wanderley e de Rodrigo Oliveira Maranhão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Fundeci 2012/0370 (peça 5), e que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "estabelecimento de bancos de cactáceas como estratégia de combate à desertificação do Seridó potiguar", visando avaliar o potencial de revegetação e o comportamento produtivo das cactáceas nativas mandacaru, xiquexique e facheiro através de mudas oriundas de sementes em áreas em processo de desertificação no Seridó Potiguar. Considerando que o valor do débito apurado era inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial, mais precisamente R$ 5.003,00. Considerando que os autos foram arquivados, por meio do Acórdão 4290/2023-TCU-Primeira Câmara , sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuam obrigados os responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação. Considerando que, neste momento processual, examina-se petição apresentada por Rodrigo Oliveira Maranhão (peças 133-135) em face da referida deliberação, requerendo a exclusão de sua responsabilidade neste processo. Considerando que seu expediente (peças 133-135) não pode ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput , do RI/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do RI/TCU, mas que no caso em comento houve decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, §3o, e 213 do RI/TCU. Considerando que o procedimento a ser adotado nesta hipótese é o de receber a manifestação como alegações de defesa, procedendo-se ao desarquivamento do processo para julgamento, nos termos do art. 199, § 3o, do RI/TCU, c/c o art. 19, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012. Considerando que a peça em voga deve ser tratada como mera petição, nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, devendo o processo ser desarquivado, com fundamento no art. 199, § 3o, do RI/TCU, e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012, sendo o conteúdo da presente petição examinado como elementos de defesa a ser dirigido para a análise da unidade técnica de origem, sem prejuízo da realização das devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143 e 169 do RI/TCU, em desarquivar o processo, com fundamento no do art. 199, § 3o, do RI/TCU, e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012; tratar o conteúdo da presente petição como elementos de defesa; remeter os autos para a análise da unidade técnica de origem; e dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 045.610/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX); Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio G do Norte S/A (08.510.158/0001-13); José Geraldo Medeiros da Silva (XXX.528.814-XX); Rodrigo Oliveira Maranhão (XXX.744.854-XX). 1.2. Recorrente: Rodrigo Oliveira Maranhão (XXX.744.854-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Hakahito Santos Galvão (11639/OAB-RN), representando Alexandre de Medeiros Wanderley. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.